Tribunal: TJDFT
Processo: 0025783-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS INTERNOS CÍVEIS PROCESSO: 0025783-63.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: EDUARDO CARLOS BOGEA CARVALHO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, EDUARDO CARLOS BOGEA CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravos internos interpostos contra as decisões de ID 18172043 e 18172044, que negaram seguimento aos recursos especiais, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito os agravos internos. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Incluam-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 18385169 e 18922367, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Corte Superior de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes à PREVI sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785, conforme requerido à ID 18385159. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014